Tribunal: TJPA
Processo: 0807502-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807502-24.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: FLAVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante
. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo e para fins de prequestionamento, oposto por
FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, contra o Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal, desse Egrégio Tribunal de Justiça, que por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo em Execução (05.07.2022, ID: 10144573).

Insurge-se a defesa (ID: 10343809), aduzindo omissão no acórdão em face de falta de discussão sobre a tese apresentada pela defesa, referente ao fato do embargante ter cumprido parte da pena oriunda de condenação no Estado do Pará, e havendo a cumprir a pena de dezessete (17) anos no Distrito Federal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10417820) pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o necessário relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 10144573),
in verbis:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. Não há que se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, na qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na inexistência de vaga para recebimento do apenado na comarca do Distrito Federal/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da leitura do acordão atacado, vê-se terem sido devidamente apreciadas todas as teses recursais suscitadas tanto pela defesa quanto pelo
Parquet
, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões do não provimento do pleito de transferência do embargante para o Distrito Federal de forma fundamentada, com amparo no entendimento jurisprudencial pátrio, cujo excerto vale transcrever:

[...] Nesse contexto, ressalto que a transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. Refere-se, pois, em uma decisão cuja competência pertence ao Juízo da Execução Penal, que norteará o deferimento ou indeferimento da remoção para outro presídio após analisar o caso concreto. Com efeito, compulsando detidamente a decisão interlocutória do primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de qualquer irregularidade, tendo o Magistrado a quo apresentado fundamentação concreta e satisfatória ao indeferir o pleito aduzido, arrimando-se, inclusive, em jurisprudência deste do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se que o Juiz a quo fundamentou a antedita decisão no fato de haver recebido ofício da SEAP, com informação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da inexistência de vaga para recebimento do apenado naquela comarca, no regime fechado, em razão da superlotação carcerária nas unidades prisionais. Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, é cediço que tal direito não é absoluto, devendo, o juiz a quo, analisar a conveniência, assim como a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme acima referido. [...] (ID: 10144573, p. 37)”.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP;

Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022